Tribunal: TJDFT
Processo: 0704770-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0704770-86.2024.8.07.0000 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECORRIDO: MARCELO LIMA GOMES DECISÃO Cuida-se de Agravo em Execução, no qual o Ministério Público impugna decisão que concedeu ao apenado/agravado indulto pleno e a consequente extinção da punibilidade, nos termos do artigo 5o, do Decreto Presidencial no 11.302/22. O acórdão 1891243 (ID 61826593) negou provimento ao recurso e, opostos Embargos de Declaração (ID 61987487), o julgamento de mérito foi mantido (ID 63762322). Interposto Recurso Extraordinário (ID 63833395), foi admitido pela Presidência deste Tribunal (ID 66231091) e remetido ao Supremo Tribunal Federal, o qual determinou a devolução dos autos para aplicação de uma das hipóteses previstas no artigo 1.030, do Código de Processo Civil (ID 55915649). É o breve relatório. Reconhecida a Repercussão Geral ao Recurso Extraordinário no 1450100 (Tema 1267), nos termos do artigo 1.030, III, do CPC e, como já houve julgamento de mérito do presente feito, não havendo outra medida a ser adotada por este Tribunal, exceto aguardar o julgamento definitivo do respetivo Tema pelo Supremo Tribunal, SUSPENDO o feito até posterior julgamento da matéria na Corte Constitucional. Intimem-se. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR